Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-02.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003888-02.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUIDO KRAMER - CPF: 202.275.749-15 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), GUIDO KRAMER - CPF: 202.275.749-15 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA – RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANO MORAL –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso de rescisão contratual por inadimplemento (atraso excessivo na entrega do imóvel), deve haver a devolução integral da quantia paga pelo comprador, desde que devidamente comprovado nos autos o pagamento.

No caso, restou provado o pagamento da entrada e das parcelas relacionadas no extrato de financiamento, além da multa contratual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC N. 1003888-02.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: GUIDO KRAMER

AGRAVADA: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GUIDO KRAMER,
contra decisão monocrática (ID. 170260172, integrada pela decisão ID. 174187654) que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
. nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais n. 1003888-02.2022.8.11.0003, para condenar a ora Agravada ao pagamento de indenização por danos morais ao Agravante, fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além de condenar a empresa ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência.

Em sede de Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, foi dado provimento para reconhecer a omissão na decisão embargada, quanto ao pedido de devolução integral dos valores pagos, e, nesse ponto, foi retificado em parte o
decisum,
para que a quantia de R$ 2.811,66 passe a integrar o montante devido a título de reembolso.

Ainda inconformado, o Agravante pede a devolução integral, aduzindo que o montante pago é equivalente a R$ 37.131,77.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023